Tribunal: TJMT
Processo: 1049257-93.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049257-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARILENE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 460.221.801-63 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

Conflito negativo de competência pertinente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência suscitado na ação indenizatória ajuizada por DARILENE APARECIDA DE OLIVEIRA em desfavor do ÁGUAS CUIABA S.A., pelo Primeiro Juizado Especial da Capital em face da decisão proferida pelo Oitavo Juizado Especial Cível, que declinou da competência diante do reconhecimento da conexão.

É o que merece registro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado n.º 91 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 91 (Substitui o Enunciado 67) – O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao Juízo Suscitante, uma vez que há ocorrência de conexão quando duas ou mais ações são análogas, ou seja, tem em comum um dos elementos (objeto ou causa de pedir).

Além disso, o fundamento da reunião de processos conexos perante o mesmo julgador é evitar decisões conflitantes, situação que, de modo implícito, permite concluir-se pela necessidade de liame entre os processos que os faça passíveis de decisão unificada.

Dessa foma, in casu, denota-se que a despeito das semelhanças existentes, os objetos das demandas não se confundem, eis que os contratos discutidos são distintos, com valores e datas de vencimento diversos, de modo que, dependendo do que for apurado na fase instrutória, as demandas poderão ter soluções jurídicas divergentes, pois inexiste um liame que faça os processos passíveis de decisão unificada.

Nesse caminho é o entendimento desta Turma Recursal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

1. Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

2. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – Oitavo Juizado Especial Cível – para processar e julgar o feito. (Conflito Negativo de Competência n. 0022124-98.2017.811.0001 Relatora – Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa - Data de Julgamento: 25/04/2016).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DÍVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Verificando-se que as negativações indevidas são oriundas de contratos diversos, existindo apenas a identidade de partes, não se verifica a mesma causa de pedir, imprescindível no que regra o artigo 103 do CPC. Conflito negativo de competência que se dá procedência com o retorno dos autos para o julgamento ao magistrado que, em primeiro momento declinou da competência. (Conflito Negativo de Competência n. 0032438-11.2014.811.0001 – Relator – Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes – Data de Julgamento: 09/12/2014)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência, determinando o retorno dos autos ao Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, ora Suscitado, para processamento e julgamento do presente feito.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021